Tribunal: TJMT
Processo: 1052934-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO. DOMICÍLIO DO AUTOR OU CAPITAL. ESCOLHA DA PARTE RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas demandas ajuizadas em face do estado-membro ou do Distrito Federal, a parte reclamante pode optar pelo foro do seu domicílio, da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou da capital do respectivo ente federado.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052934-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CARVALHO GOMES - CPF: 942.071.001-72 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ESTADO. DOMICÍLIO DO AUTOR OU CAPITAL. ESCOLHA DA PARTE RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas demandas ajuizadas
em face do
e
stado
-
membro
ou do Distrito Federa
l
,
a parte reclamante pode optar pelo foro
do seu domicílio
, da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou da capital do respectivo ente federado.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1052934-92.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
RODRIGO CARVALHO GOMES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RODRIGO CARVALHO GOMES

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) a
parte

reclamante

possui

domicílio
fora do
município
de Cuiabá; b) a
ação

deve
ser
proposta

em

seu

domicílio
. Ao final,
julgou
o
feito

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
, com
fundamento

na

incompetência
territorial.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que a capital
do
Estado é
competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

reconhecida
a
competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 249119670/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
territorial.
Ação

ajuizado

em
face do Estado.

Nas demandas ajuizadas
em face do
e
stado
-
membro
ou do Distrito Federa
l
, a parte reclamante pode optar pelo foro do seu domicílio, da ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou da capital do respectivo ente federado, conforme estabelece o art. 52
, parágrafo único,
do CPC,
verbis
:

Art. 52. É
competente
o
foro
de
domicílio
do
réu
para as
causas

em
que
seja

autor
Estado
ou
o Distrito Federal.

Parágrafo

único
. Se Estado
ou
o Distrito Federal for o
demandado
, a
ação

poderá ser proposta no foro de domicílio do autor
,
no
de
ocorrência
do
ato

ou

fato
que
originou
a
demanda
,
no
de
situação
da
coisa

ou

na
capital do
respectivo

ente

federado
.

Sobre

este

assunto
, o STJ
já
se
manifestou

por

meio
do Tema/IAC 10:

(...)
Tese
B) São
absolutas
as
competências
:
i
) da Vara da
Infância
e da
Juventude
do local
onde

ocorreu

ou
deva
ocorrer
a
ação

ou

a

omissão
, para as
causas

individuais

ou

coletivas

arroladas
no ECA, inclusive
sobre

educação
e
saúde
,
ressalvadas
a
competência
da Justiça Federal e a
competência

originária
dos
tribunais

superiores
(
arts
. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e
Tese
1.058/STJ);
ii
) do local de
domicílio
do
idoso

nas

causas

individuais

ou

coletivas

versando

sobre

serviços
de
saúde
,
assistência
social
ou

atendimento

especializado

ao

idoso

portador
de
deficiência
,
limitação

incapacitante

ou

doença

infectocontagiosa
,
ressalvadas
a
competência
da Justiça Federal e a
competência

originária
dos
tribunais

superiores
(
arts
. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);
iii
) do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
nos

foros

em
que
tenha

sido

instalado
, para as
causas
da
sua

alçada
e
matéria
(art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);
iv
)
nas

hipóteses
do item (
iii
),
faculta
-se
ao

autor

optar

livremente

pelo

manejo
de
seu

pleito
contra o Estado no
foro
de
seu

domicílio
, no do
fato

ou

ato

ensejador
da
demanda
, no de
situação
da
coisa

litigiosa

ou
,
ainda
,
na
capital do Estado,
observada
a
competência

absoluta
do
Juizado
, se
existente
no local de
opção
(art. 52,
parágrafo

único
, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009).
(...) (STJ.
Tema
/IAC 10.
REsp
n. 1.903.920/MT, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira

Seção
,
julgado

em
21/10/2021,
DJe
de 13/12/2021.)

Em
igual

sentido

já

manifestou
o TJMT:

(...) O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (TJMT N.U 1026133-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2022, p
ublicado
no DJE 18/03/2022)

Portanto, considerando que o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá é competente para processar e julgar demandas em face do Estado de Mato Grosso, mesmo para reclamantes que residem no interior, deve ser reconhecida sua competência para processar e julgar esta ação.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reformar

a
sentença

objurgada
,
reconhecer

a
competência
territorial do
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
e,
consequentemente
,
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025